Tribunal: STF
Processo: RE 85443
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
I.S.S. FARMACIA AUTORIZADA A FAZER APLICAÇÃO DE INJEÇÕES. POR ESSE
SERVIÇO NÃO ESTA SUJEITA AO PAGAMENTO DAQUELE TRIBUTO, NOS TERMOS DO
ART. 8 , PARAGRAFO 2 , DO DECRETO-LEI N. 406/68, COM A REDAÇÃO
ATRIBUIDA PELO DECRETO-LEI N. 834/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.